Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000194-92.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Matrícula, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULA MOURA DE ALBUQUERQUE - CPF: 295.443.898-30 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA GARCIA - CPF: 232.557.988-33 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO MÉDIO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE ESTUDOS. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. HISTÓRICO ESCOLAR. INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA APÓS A CONCLUSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR. CONCESSÃO DE LIMINAR.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por Marcelo Pereira Garcia contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, que indeferiu pedido de emissão da Certidão de Regularidade de Estudos, do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar, sob o fundamento de posterior descredenciamento da instituição onde o impetrante concluiu o ensino médio.

2. O indeferimento impossibilita a rematrícula do impetrante no último semestre do curso de Direito da Universidade Nove de Julho.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o descredenciamento posterior da instituição de ensino onde o impetrante concluiu o ensino médio pode justificar a negativa de emissão da documentação escolar, necessária para sua continuidade acadêmica.

III. Razões de decidir

4. A documentação anexada aos autos comprova que o impetrante concluiu regularmente o ensino médio em instituição autorizada à época, inexistindo justa causa para a recusa da documentação.

5. O fundamento utilizado pela autoridade coatora — descredenciamento superveniente da instituição — não possui efeito retroativo e não afeta a validade de atos regularmente praticados durante a vigência da autorização de funcionamento.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de penalizar o estudante por falhas da Administração ou por fatos posteriores alheios à sua vontade.

7. Presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, justifica-se a concessão da medida liminar para resguardar o direito à educação, diante de prejuízo iminente e irreparável ao impetrante.

IV. Dispositivo e tese

8. Medida liminar referendada. Determinada a entrega da documentação pela autoridade coatora.
Tese de julgamento
: “1. O descredenciamento posterior da instituição de ensino não impede a emissão de documentação escolar em favor de aluno que nela concluiu regularmente seus estudos, durante o período em que possuía autorização de funcionamento. 2. A Administração Pública não pode negar o direito à certificação escolar com base em irregularidades supervenientes imputáveis à própria inércia fiscalizatória, sob pena de violação ao direito fundamental à educação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar
inaudita altera
pars
, impetrado por Marcelo Pereira Garcia, contra ato reputado coator, atribuído ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento da emissão da Certidão de Regularidade de Estudos, bem como do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar, todos devidamente autenticados, documentos imprescindíveis para que o impetrante efetive sua rematrícula no último semestre do curso de Direito da Universidade Nove de Julho.

O impetrante alega ter concluído regularmente o ensino médio no ano de 2018, na instituição Vilas Boas Educacional (J. L. V. B. Soares Ltda.), regularmente credenciada à época, conforme demonstram os documentos anexados à inicial. Todavia, ao requerer a certidão de regularidade perante a Secretaria de Estado de Educação, teve seu pedido indeferido sob o argumento de que a instituição de ensino teve a licença de funcionamento cassada em momento posterior à sua conclusão e pela ausência de comprovação da relação de alunos aprovados.

Sustenta o impetrante que referida negativa viola direito líquido e certo, amparado por prova documental pré-constituída, uma vez que frequentou e concluiu os estudos de boa-fé, em instituição que, à época, encontrava-se regularmente autorizada a funcionar. Ressalta, ainda, o iminente prejuízo irreparável, considerando que a não apresentação dos documentos inviabiliza sua rematrícula, comprometendo a conclusão do curso superior e seu ingresso no mercado de trabalho.

Aduz, ademais, que anteriormente ajuizou mandado de segurança com pedido idêntico perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, tendo sido concedida liminar. Contudo, a ação foi extinta, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada.

Com esses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à emissão da Certidão de Regularidade de Estudos, do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar, todos devidamente autenticados, sob pena de multa diária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A análise sumária da matéria revela que o impetrante logrou êxito em pré-constituir prova documental robusta, apta a demonstrar a conclusão regular de seus estudos no ensino médio, na modalidade EJA, no ano de 2018, em instituição que, ao tempo da conclusão, estava regularmente autorizada a funcionar.

A negativa da autoridade coatora em proceder à emissão da certidão de regularidade funda-se em circunstância superveniente, qual seja, o descredenciamento da instituição de ensino em momento posterior à conclusão do curso. Tal fundamento, contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, tampouco na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça estaduais.

O artigo 205 da Constituição Federal estabelece, de forma inequívoca, que a educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser promovida visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e à sua qualificação para o trabalho. Esse preceito não pode ser esvaziado por entraves burocráticos impostos ao cidadão que, de boa-fé, frequentou e concluiu seus estudos em instituição regularmente autorizada à época dos fatos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o aluno não pode ser penalizado por irregularidades posteriores da instituição de ensino frequentada de boa-fé, tampouco por falhas da Administração Pública no exercício do poder de fiscalização.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA –
EXPEDIÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR E CERTIDAO DE CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO – LIMINAR CONCEDIDA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
ATESTADA PELA DIRETORA DA ESCOLA - NEGATIVA NA EMISSÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS CONSIDERANDO A NÃO REGULARIZAÇÃO DA ESCOLA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO Á EDUCAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O impetrante trouxe aos autos novo documento, assinado pela Diretora e pela Secretária da Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Básica “Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto”, o qual atestado que ele concluiu o ensino médio; porém, não podem emitir o documento por questão burocrática.

Com o encerramento das atividades do estabelecimento de ensino que antes era credenciado, cabe ao Estado fornecer o certificado de conclusão, visto que é responsável constitucionalmente pela educação e fiscalização das respectivas instituições, inclusive pela guarda e acervo documental das escolas extintas pela Secretaria de Educação.

Considerando a conclusão do ensino médio pelo impetrante, e a necessidade urgentemente do histórico escolar e do certificado para realizar a matrícula na Universidade Federal de Mato Grosso, a determinada expedição pela autoridade coatora é medida que deve ser mantida.

(N.U 1014332-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2023,
Publicado
no DJE 14/02/2023)

A doutrina administrativa e a jurisprudência reiterada reconhecem que o descredenciamento posterior da instituição de ensino não possui efeitos retroativos que invalidem atos regulares praticados enquanto vigente a autorização de funcionamento. O contrário implicaria transferir ao administrado os ônus da ineficiência da própria Administração, em flagrante violação ao princípio da moralidade administrativa (CF, art. 37,
caput
).

No caso em exame, o
periculum in mora
mostra-se evidente, concreto e iminente.

A negativa de emissão dos documentos solicitados inviabiliza diretamente a rematrícula do impetrante no décimo semestre do curso de Direito, o último da graduação, o que acarretará atraso injustificável na obtenção do diploma e, por conseguinte, no ingresso no mercado de trabalho.

O dano caracteriza-se como de difícil reparação não apenas sob o viés financeiro e profissional, mas também sob o aspecto psicológico, haja vista a frustração da expectativa legítima de ascensão acadêmica construída ao longo de anos de estudo e dedicação. O prejuízo decorrente do eventual indeferimento da liminar projeta-se para além do semestre letivo, repercutindo negativamente em toda a vida civil, profissional e cidadã do impetrante.

A jurisprudência também reconhece, de forma reiterada, que, presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, é plenamente cabível a concessão de medida liminar
inaudita altera
pars
em sede de mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

Cuida-se de medida excepcional, porém expressamente autorizada pela legislação de regência, sobretudo em hipóteses nas quais a demora na prestação jurisdicional possa comprometer, de forma irreversível, a utilidade do provimento final.

A medida ora pleiteada não acarreta qualquer lesão à ordem pública, à economia ou à Administração Pública, ao contrário, preserva o exercício regular de um direito fundamental, em harmonia com os valores da República e os princípios que regem o Estado de Direito.

Portanto, verifica-se, de forma manifesta, a presença concomitante dos requisitos legais para o deferimento da tutela liminar: a plausibilidade do direito invocado, respaldada por prova documental pré-constituída, e o perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, referendo a medida liminar concedida no id. 340259380, para determinar à autoridade coatora, Sr. Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, que, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, proceda à emissão da Certidão de Regularidade de Estudos, bem como do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar, todos devidamente autenticados, em favor do impetrante Marcelo Pereira Garcia.

Deixo de aplicar multa neste momento, advertindo-se a autoridade impetrada de que eventual descumprimento da presente ordem poderá ensejar responsabilização funcional, bem como a posterior imposição de sanções processuais coercitivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026